Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-60.2016.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000432-60.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESMAEL MOISES BRANDAO - CPF: 429.179.051-15 (RECORRENTE), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça, externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DANOS MORAIS. EXCESSO NA ABORDAGEM. RACISMO E DISCRIMINAÇÃO RACIAL. PROVA TESTEMUNHAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DA PROVA CONTIDA NOS AUTOS NÃO SE DEMONSTRA OS FATOS ALEGADOS. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NA REALIZAÇÃO DO ATO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da prova contida nos autos não se visualiza a ocorrência dos fatos alegados na inicial: racismo e discriminação racial, bem como truculência na abordagem.

2. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO INOMINADO
interposto da parte autora,

em Ação Indenizatória proposta em face do Estado de Mato Grosso, cuja sentença foi de improcedência dos pedidos de indenização.

Inicial
: O autor, professor da rede pública estadual e municipal, acompanhou seu sobrinho até a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, onde se realizava o pleito para escolha de dirigentes regionais do Conselho Profissional. Enquanto aguardava o retorno de seu sobrinho foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar do Estado e Mato Grosso, os quais foram “extremamente hostis e absolutamente desprovidos de qualquer senso de civilidade e de respeito básico aos direitos fundamentais inerentes à cidadania”. Argumenta que os policiais agiram com abuso de autoridade, discriminação racial, racismo e obscurantismo. A agressão deu-se pelo fato de o autor ser negro e de aparência humilde: “Como que vou saber se você é um bandido”?. A abordagem e a revista pessoal e veicular foram desnecessárias e desrespeitosas.

Pontua que foi humilhado perante testemunhas e mesmo após se identificar sofreu agressões verbais. Pugna pela procedência do pedido e indenização por danos morais.

Contestação
: Pontua que o autor não satisfez o ônus da prova que lhe incumbia,, motivo por que se trata

de meras conjecturas. Afirma tratar-se da indústria do dano moral. Não obstante a responsabilidade objetiva do Estado, o ato não foi comprovado, além do que também não se configuraram os pressupostos necessários à condenação por danos morais. A abordagem pelas autoridades policiais não gera danos morais, além do que pode parecer intimidadora, mas é fundamental para manutenção da ordem e verificação de possíveis atos ilícitos. Com isso, defende a licitude do ato realizado em estrito cumprimento do dever legal (art. 23, III, Código Penal). Requer a improcedência dos pedidos.

Sentença:
Pela improcedência do pedido.

Dispensa de remessa ao Ministério Público, em virtude do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, presentes os pressupostos recursais.

Em nível recursal não foram arguidas preliminares.

O fato que rendeu ensejo à lide circunscreve-se a abordagem policial realizada no autor, a qual, segundo se alega, o foi de forma truculenta,
com abuso de autoridade, discriminação racial, racismo e obscurantismo, além disso, desnecessária e desrespeitosa.

O Estado brasileiro luta por resgatar o vácuo histórico em relação aos direitos humanos da população negra, relegada aos piores cargos, salários, bairros, maiores índices de mortalidade, em números nas cadeias e penitenciárias. Inserta nessa discussão está o combate ao racismo e à discriminação racial.

O racismo é individual, institucional e estrutural. O Poder Judiciário esses déficits estruturais, sociais e culturais, pela realização de cursos específicos (CNJ) nas escolas judiciais (cursos de formação inicial e continuada), ações específicas e por meio da análise de ações judiciais, na garantia de direitos humanos consolidados na Constituição Federal.

Contudo, os fatos têm que ser provados. A atividade policial ao realizar rondas para garantir a segurança na sociedade possui várias técnicas de abordagem, que são adotadas conforme a situação.

No caso concreto, a parte recorrente não comprovou a truculência policial, tampouco o racismo externalizado, em que pese invocar o racismo estrutural na situação. Não há como adentrar na discricionariedade eleita pelo agente administrativo no momento dos fatos, salvo se se comprovasse os abusos descritos na petição inicial.

Do depoimento pessoal não se depreende que houve a manifestação de racismo pelos policiais, pois o depoente é quem tacha tal pecha devido ao tratamento que lhe fora dispensado.

“Id. 161136770 - (00:02:31) “Saíram dois policiais da viatura e dois estavam andando e aí pararam em mim e perguntou: “está armado”, com a maior estupidez comigo, como se eu fosse bandido. Falei não e até levantei até a camisa. Aí eu expliquei pra ele, falei olha eu saí do carro (sic), estou aqui esperando meu sobrinho que foi votar na OAB, aí de cara ele já falou “Mão na cabeça, bandido! Mão na cabeça, bandido! Mão na cabeça, bandido!”. Falei não, eu sou cidadão de bem, sou professor, estou com a minha identidade aqui. Mostrei minha identidade pra ele e ele nem fez questão, deu para o outro policial, o policial olhou e me devolveu. Aí eu falei pra que eu sou professor do colégio militar. Pensei que ele ia me tratar diferente, porque nós somos regidos pela polícia militar, então era um parceiro dele. Eu sou professor do colégio militar e mesmo assim ele disse: “Você devia saber como nós somos”.

“Id. 161136770 (00:01:06). Aí eu falei pra ele. Está me tratando assim porque eu sou negro, por isso que você me tratou desse jeito”.

Por sua vez, o sobrinho do recorrente não presenciou os fatos.

A testemunha Jackson Cândido presenciou os fatos. Realmente, segundo a testemunha, houve a abordagem no autor Esmael, e a testemunha pontua subjetivamente porque se trata de uma pessoa simples, de chinelo e camiseta.

- Viu os policiais chegarem e abordarem o Sr. Esmael.

“id. 161136764 - (00:01:27) Estava cheio de gente porque estava tendo eleição. O Sr. Esmael pelo estado, no momento estava simples, de calça, de chinelo e de camiseta, chegaram os policiais e abordaram só ele, naquele momento. Pediram o documento pra ele, na verdade chegaram assim e ele falou que os documentos estavam até no carro e na hora que ele falou que ia pegar os documentos um dos policiais segurou no cabo do revólver, querendo abordar Sr. Esmael. Aí Sr. Esmael foi explicar e ele falou: “não interessa”, que não interessava o que o Sr. Esmael estava dizendo pra ele”.

“id. 161136764 - (00:00:24) No momento ali eles não queriam deixar Sr. Esmael sair nem da calçada (sic). O carro do Sr. Esmael estava do outro lado, eu vi na hora “tudinho”. (...) Na hora que Sr. Esmael foi sair o policial pegou no cabo do revólver, mandou Sr. Esmael ficar quieto ali”.

“id. id. 161136765 (00:03:17) Sr. Esmael voltou e mostrou o documento e assim mesmo eles continuaram falando as coisas. Na hora que Sr. Esmael mostrou ele ainda pediu para o Sr. Esmael levantar a camisa”.

“id. 161136765 (00:02:49) Sr. Esmael ainda começou a falar que é professor do colégio militar e o policial respondeu “
não me interessa
”, não quis saber o que o Sr. Esmael estava falando para eles. Teve um que estava até “
meio abusadinho mesmo
” (sic),
abusando da autoridade mesmo
”.

“id. 161136765 (00:01:21) Pediram para ele sobre os documentos, foi na hora que Sr. Esmael falou que estava no carro e Sr. Esmael foi pegar, foi na hora que ele pegou no revólver, “tipo assim” abordando ele como se ele fosse um bandido mesmo.

“Id. id. 161136765 (00:01:02) – Pergunta da magistrada: Em algum momento chamaram Sr. Esmael de bandido? Resposta: “Do jeito que eles agiram, porque pediram pra ele erguer a camisa, falando se ele estava armado”. Pergunta da magistrada: Mas eles falaram “Bandido, ergue a camisa! Ou não?”- Resposta: “Assim, de bandido, falado assim não, mas a reação, a forma que eles agiram dava para entender que tratavam ele como bandido.
Porque assim, igual ele mostrou o documento, só que ele mostrou o documento, ainda pediram pra ele erguer a camisa, entendeu
? Então, assim, a abordagem, de tantas pessoas que estavam ali, o único que foi abordado foi ele”.

Em que pese a linhagem de abordagem descrita, não se visualiza excessos que denotem racismo ou abuso de autoridade, justamente por se tratar de uma abordagem policial.

Se ficasse demonstrado o excesso na abordagem ou mesmo eventual racismo, a procedência se imporia, mas não se pode “presumir” o racismo por ter sido abordado, ainda que de forma rígida, justamente pelo fato de que os oficiais da polícia militar estavam em cumprimento do dever legal e, pelo que se viu, não extrapolaram de suas funções. Mesmo o racismo estrutural precisa ser comprovado para render ensejo à indenização.

Por esses motivos,
DESPROVEJO
o recurso.

Em razão da sucumbência, fixo os honorários recursais em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023